Tribunal: STF
Processo: HC 241646
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de JOÃO PEDRO AZEVEDO DO NASCIMENTO, contra acórdão sem ementa nos autos.



    Imputa-se ao paciente a suposta prática do crime de previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (e-STJ fl. 44).



    A defesa alega, em síntese: a) A ocorrência de constrangimento ilegal, em razão da nulidade do flagrante em razão da violação de domicílio realizada sem fundadas razões, sendo que a ordem para a busca e apreensão na residência do paciente se baseou em denúncias anônimas (fl. 14); b) Ressalta que as denúncias anônimas que sequer foram colacionadas nos autos do processo de busca e apreensão de no. 1500023-90.2024.8.26.0498 (fl. 14); c) Aduz que inexiste menção de qualquer diligência complementar mínima que amparasse as informações obtidas com as supostas denúncias anônimas, FATO QUE É IMPRESCINDÍVEL PARA AUTORIZAR A MEDIDA INVASIVA (fl. 15); d) Aduz, ainda, que a Defesa insiste em argumentar que a busca domiciliar autorizada pelo MM. Juiz a quo sequer possuía indícios de que o Paciente supostamente praticava o tráfico de entorpecente neste município de Dourado (fl. 21); e) Alega que o auto de prisão em flagrante não faz MENÇÃO EXPRESSA à autoridade competente que realizou a apreensão das substâncias ilícitas constates na sacola plástica, inclusive, a versão apresentada pelo policial civil Aparecido Galhardo é IDENTICA a versão apresentada pelo policial militar (fl. 21-22); f) Aduz, também, a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a segregação processual do paciente encontra-se despida de fundamentação idônea pois amparada na mera gravidade abstrata do delito e que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP (fl. 29).



    Ao final, requer a concessão da ordem para seja reconhecida a ilicitude das provas coligidas nos autos, bem como nulidade do auto de prisão em flagrante, consequentemente, determinado o trancamento da ação penal. Subsidiariamente, o relaxamento ou a revogação da prisão, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.



    É o relatório.



    Decido.



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.



    [...]



    O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento.



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade.



    Analisando-se o conteúdo da documentação trazida a esta instância, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024.



    De fato, é pacífica a "jurisprudência desta Corte acerca da manutenção da prisão preventiva em razão da quantidade de droga, contumácia delitiva e fuga do distrito da culpa, circunstâncias que justificam a manutenção da prisão cautelar para a garantia da ordem pública" (AgRg no RHC n. 173.374/BA, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 30/3/2023); (AgRg no HC n. 803.157/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/3/2023); (AgRg no HC n. 797.708/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 24/3/2023); (AgRg no HC n. 779.709/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/12/2022); (AgRg no HC n. 799.998/MS, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 29/3/2023, grifei); (AgRg no HC n. 806.211/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/3/2023); (AgRg no HC n. 761.012/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 22/12/2022).



    No mesmo sentido, também é indene de controvérsia neste STJ o fato de que "(...) A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva quando devidamente fundamentada. (...)" (AgRg no RHC 175391 / RS, RELATOR Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 12/12/2023, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 18/12/2023).



    Além disso, o trancamento da ação penal em sua fase embrionária é providência excepcionalíssima, submetida à existência de "inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito" (AgRg no HC 843621 / PR, Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 18/12/2023, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 20/12/2023), elementos inexistentes nos autos.



    Por fim, verifica-se que a questão relativa à nulidade da busca domiciliar não foi debatida na instância de origem, a evidenciar que seu conhecimento representa indevida supressão de instância.



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade (doc. 8).



    Ao final, busca-se:



    1. Seja concedida a ordem e reconhecida a NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO realizada na residência do Paciente e, consequentemente, a ILICITUDE DE TODAS AS PROVAS colhidas a partir dela, dando-se provimento ao TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, com a expedição do imediato alvará de soltura clausulado, conforme já esmiuçado por esta defesa.



    2. Seja concedida a ordem para reconhecer a nulidade do auto de prisão em flagrante e, consequentemente, seja reconhecida a inépcia da denúncia com fulcro no artigo 395, incisos II e III, do Código de Processo Penal, expedindo-se em favor do Paciente o competente alvará de soltura clausulado;



    3. Seja concedida a medida LIMINAR para revogar a prisão preventiva imposta em sede de audiência de custódia em desfavor do Paciente e/ou concedida a liberdade provisória sem fiança, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor e, após as informações prestadas pela autoridade coatora, requer seja definitivamente concedida a ordem, confirmando-se a liminar [...].



    3.1. Concomitantemente, sejam aplicadas quantas medidas cautelares forem necessárias, nos termos do artigo 319 do CPP, de forma preferencial, aquela consistente no comparecimento periódico em Juízo, de forma a privilegiar a“ultima ratio” (doc. 1, pp. 38-39).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator